Tribunal: TJPA
Processo: 0008793-07.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008793-07.2020.8.14.0051

RECORRENTE: JOEMERSON LIRA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E IMPRONÚNCIA. FUNDAMENTO NÃO UTILIZADO NA SENTENÇA. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e a impronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admitido o princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia; (ii) saber se há elementos que justifiquem a manutenção da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inócuo
o pleito de inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
, pois não utilizado na decisão recorrida.

4. À luz do art. 413, do CPP,
a pronúncia exige apenas o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o que se deu na hipótese, mormente através de boletim de ocorrência policial, laudo pericial necroscópico e prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, todos indicando a participação do recorrente na agressão perpetrada contra a vítima. Causa que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por JOEMERSON LIRA COSTA (ID – 20598461), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 20598439), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer o reconhecimento da
inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e a impronúncia.

Em contrarrazões (
ID - 20598471
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 20598473), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 21512483), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 20598315) que, no dia 10/05/2020, por volta das 20h00m, em via pública, na Comunidade do Murumuru, Rio Maicá, BR-STM Curuá-Uma, região Tinungu, no Município de Santarém, o acusado, ora recorrente, juntamente com os nacionais Erick Leonardo Lira Costa e Marcos da Silva Rocha, com vontade livre e consciente, matou a vítima Bernaldo da Silva Filho, motivado por razões torpes e valendo-se de emboscada e outros recursos que dificultaram a defesa do ofendido.

Aduz que, no dia do fato, o recorrente e seus comparsas estavam ingerindo bebida alcoólica em um bar, quando avistaram a vítima e o seu sobrinho, o adolescente Josenildo Santos da Silva, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, caminhando em direção à casa dela. Ato contínuo, saíram do bar e foram para baixo de uma mangueira, montando uma emboscada, sendo que, quando o ofendido e seu sobrinho passaram pela mangueira, partiram para cima deles, discutiram e passaram a agredi-los.

Assevera que, em razão de uma rixa pretérita, Erick desferiu um golpe de faca na vítima e fugiu adentrando a mata, juntamente com os demais envolvidos, bem como que Bernaldo foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Santárem, porém não resistiu aos ferimentos.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I e IV, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar o reconhecimento
da
inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
e a impronúncia,
o que não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que o pleito de inconstitucionalidade do princípio
in dubio pro societate
é inócuo, pois o brocado não foi utilizado na decisão recorrida.

Não obstante, ainda que tivesse sido usado pelo juízo
a quo
como fundamento da pronúncia do réu, é assente na jurisprudência, especialmente do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sua prevalência. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.
PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STF, ARE 1.250.182 / MA, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/02/2020) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE NOTIFICAÇÃO DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. ACOMPANHAMENTO DA INCLUSÃO DO FEITO EM MESA. ÔNUS DEFENSIVO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUIZ NATURAL DA CAUSA
. INADEQUAÇÃO DO WRIT À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

4.
O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação, porquanto é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa
.

5. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 829.480 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“
Recurso em Sentido Estrito
– Homicídio simples – Pronúncia de rigor – Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria –
Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual
– Recurso improvido.”
(TJ/SP, 1504098-74.2023.8.26.0348, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 26/11/2024) (grifo nosso)

Quanto ao pleito de impronúncia, insta destacar que
a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do CPP.
[1]
.

À guisa de complementação, EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio duplamente qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial (ID – 20598305), laudo pericial necroscópico (ID – 20598311) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo,
a testemunha ocular JOSENILDO SANTOS DA SILVA, sobrinho da vítima, relatou que, no dia dos fatos, estava caminhando pela rua com o seu tio quando, ao passarem perto de uma mangueira, o recorrente e seus comparsas vieram pra cima deles e começaram a agredi-los. Disse, ainda, que o recorrente deu um murro na cara do seu tio, fazendo-o cair e, na sequência, Erick o furou com uma faca, bem como que o provável motivo da confusão seria porque o tio trabalhava em um sítio da comunidade que tinha criação de peixes e plantação de açaí, sendo que o recorrente e os demais acusados roubavam e o ofendido não gostava.

Em juízo, a testemunha JOSICLEI MOTA SILVA, irmão da vítima, declarou que conversou com Josenildo e ele apontou quem seriam os responsáveis pelo fato delituoso, bem como que o motivo da confusão era porque Beraldo trabalhava em um local que tinha criação de peixe e açaizal e os acusados queriam mexer, mas ele não deixava.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas, em consonância umas com as outras e com a prova documental, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que, repita-se, comprovam a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria do recorrente.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse diapasão:

“DIREITO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe tentativa de homicídio.

2. O recorrente pleiteia a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para lesão corporal leve.

3. A denúncia relata que o acusado tentou matar a vítima, desferindo golpes de faca, após discussão relacionada a assédios amorosos.

4. A materialidade foi comprovada por laudos periciais e prova oral.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a impronúncia do recorrente; e (ii) se há elementos para a desclassificação do crime imputado.

III. Razões de decidir

6.
As provas não autorizam a impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária, sendo necessária a continuidade do procedimento
.

7.
Há indícios de autoria e materialidade delitivas
, não se podendo reconhecer excludente de ilicitude nesta fase.

8. A alegação de legítima defesa não é cabalmente demonstrada, devendo ser debatida em plenário.

IV. Dispositivo e tese

9. Negado provimento ao recurso em sentido estrito interposto.

10. Tese de julgamento: 1. Não há elementos para a impronúncia. 2. A legítima defesa não é comprovada nesta fase.”
(TJ/SP, 1501307-16.2024.8.26.0537, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Simão, j. 04/12/2024) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO -
IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA
-
Nos termos do art. 413 do CPP, o juízo deve se convencer sobre a existência do crime e dos indícios de autoria, realizando um filtro para submissão do acusado a julgamento perante o júri, juiz natural da causa quando se trata de crimes dolosos contra a vida
. Inexistente prova induvidosa quanto à real intenção do agente, se agiu ou não com propósito homicida, cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da tese desclassificatória.”
(TJ/MG, 0013683-92.2024.8.13.0433, Câmaras Criminais Especializadas, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro da Costa, j. 25/11/2024) (grifo nosso)

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada, a saber:

“(...)

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo torpe
, que é o nojento, o repugnante,
pois, os acusados segundo a acusação teriam sido motivados ‘por razão vingança, uma vez que a vítima teria denunciado furtos praticados pelos acusados no sítio em que trabalhava como caseiro’
, e, isso pode ser classificado como torpe, pois, essa situação pode ser reconhecida como desproporcional para matar alguém, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...).

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, pois, segundo a acusação a aludida qualificadora esta caracterizando ‘pela superioridade numérica dos autores do crime, que agrediram a vítima após uma emboscada, sendo que o morto estava desarmado’
e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do ofendido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...).”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

Belém, 11/12/2024